Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714157-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL GUEDES TORRES APELADO: BRUNA ALMEIDA BENEVOLO Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Gabriel Guedes Torres contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória proposta por Bruna Almeida Benevolo, reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a (a) abster-se de enviar mensagens à autora, seus amigos e familiares, por qualquer meio de comunicação, e de aproximar-se de sua residência ou do seu ambiente de estudos, com distância mínima de 500 metros; (b) pagar à autora R$ 15.000,00 a título de danos morais (ID no 14861129). 2. É o necessário. Decido. 3. Tramita na 7a Vara Criminal de Brasília o Incidente de Insanidade Mental no 0000464-54.2020.8.07.0001, instaurado a pedido do Ministério Público no curso das ações penais no 2018.01.1.005123-8 e no 2019.01.1.006133-3. Dos fatos apurados nas ações penais decorre esta ação de responsabilidade civil. 4. Apesar da independência entre as esferas penal e cível, há evidente prejudicialidade entre esta ação e o incidente, pois a verificação da integridade mental do réu é fundamental para a análise de sua responsabilidade civil neste feito. 5. Isso porque uma das teses de defesa nesta ação é justamente sua suposta incapacidade de entendimento e de determinação sobre os fatos descritos na inicial, que decorreria de condição psicológica não suficientemente esclarecida nos autos (alegação de Transtorno de Espectro de Autismo). 6. Por essas razões, nos termos dos arts. 313, V, “b” do CPC, determino o sobrestamento do presente feito, até a conclusão da questão prejudicial. 7. Permanece íntegra, até a decisão desta Turma, a sentença recorrida. 8. Comunique-se à 7a Vara Criminal de Brasília, solicitando-lhe a cópia integral do incidente de insanidade mental e do laudo psiquiátrico, tão logo ele seja homologado. 9. Aguardem os autos na Secretaria. 10. Publique-se. 11. Intime-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro